Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-12.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000457-12.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: ANTÔNIA CACIANO DA CONCEIÇÃO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. ANGIOPLASTIA DE VASOS DO PESCOÇO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RESPEITO À FILA DO SUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Antônia Caciano da Conceição contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que indeferiu pedido de tutela antecipada para realização de angioplastia intraluminal de vasos do pescoço ou troncos supra-aórticos com stent não recoberto, pleiteada na Ação no 1013582-93.2025.8.11.0001, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá. A parte agravante alegou risco de vida e urgência na realização do procedimento. O pedido liminar no agravo foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine a imediata realização de cirurgia eletiva, alegadamente urgente, sem prévia observância da ordem cronológica da fila do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) classifica o procedimento como eletivo, descartando a existência de urgência que justifique intervenção judicial imediata.
4. A cirurgia encontra-se regularmente agendada desde fevereiro de 2025, sem extrapolação do prazo máximo de 180 dias, conforme Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde.
5. Não há comprovação de preterição indevida da paciente na fila do SUS, tampouco demonstração de negativa de atendimento por parte da Administração Pública.
6. O SUS adota medidas compatíveis com o caso concreto, sendo incabível ao Poder Judiciário substituir a gestão administrativa e a política pública de saúde em ausência de omissão estatal ou situação de urgência comprovada.
7. A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais reafirma que a judicialização da saúde deve respeitar o princípio da isonomia, evitando interferências que desorganizem a fila de espera do SUS, salvo em hipóteses excepcionais.
8. Não se demonstra risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, diante da inexistência de urgência contemporânea apta a afastar o caráter eletivo do procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de urgência comprovada e o agendamento do procedimento dentro do prazo previsto afastam a necessidade de concessão de tutela antecipada para realização de cirurgia eletiva no âmbito do SUS.
2. A judicialização do direito à saúde não pode comprometer o princípio da isonomia nem a organização administrativa da fila de espera do SUS, salvo demonstração inequívoca de preterição indevida ou risco iminente.
3. A classificação técnica do procedimento como eletivo pelo NAT, quando não infirmada por provas médicas robustas, prevalece como critério legítimo para indeferimento da tutela.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Provimento no 2/2015-CGJ/MT.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1003790-65.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 16.10.2019, DJE 18.10.2019; TJCE, AI no 0631122-71.2022.8.06.0000, Rel. Des.a Joriza Magalhães Pinheiro, j. 06.03.2023.
Enunciados: no 18 da I Jornada de Direito da Saúde; no 51 da II Jornada de Direito da Saúde; no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000457-12.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA CACIANO DA CONCEICAO - CPF: 013.921.301-58 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025